Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 215-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, II, DO CP. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. MENSAGENS DE CUNHO LIBIDINOSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. VALOR MÓDICO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que muitas vezes ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova produzidos, como testemunhos indiretos e provas documentais (mensagens de texto de cunho libidinoso).
2. A embriaguez voluntária do agente não exclui a imputabilidade penal, consoante o artigo 28, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa. A alegação de que a conduta seria uma "brincadeira" não se sustenta diante do teor explícito e ofensivo das mensagens e da recusa da vítima.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, e o dolo do apelante em satisfazer a própria lascívia em contexto de violência doméstica e familiar, impõe-se a manutenção da condenação.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso na denúncia e a garantia do contraditório e da ampla defesa, requisitos devidamente observados nos autos.
5. Em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo o valor fixado na sentença razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento da vítima, sem se mostrar excessivo para o apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.